Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.

2. O acórdão paradigma utilizado pelo magistrado de origem refere-se a benefícios previdenciários solicitados junto ao INSS, o que não se enquadra na hipótese dos autos, tendo em vista que o autor é servidor público submetido a regime próprio de previdência e não há norma impondo tal condição.

3. Não há norma que imponha o esgotamento das vias administrativas para posterior ajuizamento de ação judicial que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez, sob pena da violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.